Tribunal: TJSP
Processo: 1000898-47.2019.8.26.0481
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Honorários advocatícios corretamente arbitrados com base no valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015 – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000898-47.2019.8.26.0481/50000, da Comarca de Presidente
Epitácio,
em
que
é
embargante
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS,
é
embargada
ELIZET
BARRETO NOBRE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000898-47.2019.8.26.0481/50000 -Voto no
2
VOTO No: 43869
EDEC.No: 1000898-47.2019.8.26.0481/50000
COMARCA: Presidente Epitácio
EBTE. : Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
EBDO. : Elizet Barreto Nobre (Justiça Gratuita)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão

Inocorrência

Honorários
advocatícios
corretamente arbitrados com base no valor da causa,
nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015

Embargos declaratórios rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos pela ré-apelada contra
o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da autora, sob a
alegação de ocorrência de omissão.
Os embargos são tempestivos.
2. A embargante afirma que o acórdão foi omisso, pois os
honorários advocatícios foram arbitrados em 10% sobre o valor da causa e
não com base no proveito econômico obtido pela autora.
É nítido o caráter infringente destes embargos.
Os embargos de declaração podem ter caráter infringente e
modificativo do julgado, desde que ocorram as seguintes eivas em conjunto
ou separadamente: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art.
1.022, I, II e III do CPC/15). Se sanada a pecha, daí resultar modificação no
julgado, os embargos poderão ter caráter modificativo (Edcl. no AgRg. no AI
363.147-SP, STJ, 2a T., rel. Min. Franciulli Netto).
Não é a hipótese dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000898-47.2019.8.26.0481/50000 -Voto no
3
O art. 85, § 2o, do CPC/2015 dispõe:
“§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e
o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço.”
No caso dos autos, como não foi possível mensurar o
proveito econômico obtido pela autora por meio de cálculos aritméticos
simples, foi correta a fixação dos honorários advocatícios com base no valor
da causa.
Descabendo emitir qualquer provimento integrativo-
retificador, resta à parte deduzir seu inconformismo por outra via, se entende
ter havido má apreciação do fato ou inadequada aplicação do direito.
3. Posto isso, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator